Tribunal: TJES
Processo: 0036866-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Concessão; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA NÃO MADURA. PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O artigo 103-A da Lei 8.213/1991 é inaplicável aos casos de cessação de aposentadoria por invalidez acidentária em decorrência da verificação de retomada da capacidade laborativa, pois não se trata de anulação de ato administrativo.

2. O apelante decai do direito de verificar a persistência da incapacidade do segurando, que pode resultar a cessação do pagamento dos proventos, quando cumulativamente, for alcançada a idade de 55 anos pelo beneficiário transcorrer 15 (quinze) anos da concessão da aposentadoria, ou, isoladamente, aquele que contar 60 (sessenta) anos de idade.

3. Na hipótese, o apelado não se enquadra em nenhuma das hipóteses que o isentaria da obrigatoriedade de se submeter ao exame médico a cargo do INSS, pois quando da realização do exame (09/2018) contava com 57 (cinquenta e sete anos) de idade e, consequentemente, estava obrigado a submeter-se a tal procedimento, nos termos do art. 101 da Lei nº 8.213/1991.

4. Não havia impedimento legal para a instauração do procedimento administrativo de avaliação da persistência da incapacidade geradora do pagamento do benefício ao apelado, sendo necessário afastar o reconhecimento da decadência.

5.Em que pese a anulação da sentença, a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância, pois persiste a controvérsia a respeito da permanência da invalidez do apelado, o que enseja a elaboração de perícia especializada para aferição da real situação fática, bem como para evitar o cerceamento de defesa das partes.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vit
Vitória, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036866-72.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOSE BATISTA PINA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0036866-72.2019.8.08.0024

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado: José Batista Pina

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 143/147 proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória – ES que, na ação de restabelecimento de aposentadoria por invalidez proposta por José Batista Pina contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pronunciou a decadência do direito da autarquia previdenciária de rever o ato de aposentadoria do autor, condenando-a ao restabelecimento do benefício nos termos em que foi concedido, a partir de sua cessação, devendo ser ressarcidos os valores deduzidos da renda mensal durante o período de recebimento da mensalidade de recuperação, retornando, após, à condição original, além de pagar a correção monetária pelo IPCA-E sobre as diferenças das parcelas e juros na forma da Lei Federal nº. 11.960/2009, condenando, ainda, nos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre os valores indevidamente descontados.

Em suas razões recursais (fls. 149/151), o instituto apelante pleiteia pela reforma da sentença alegando, em síntese, que (a) o ato administrativo de cessação da aposentadoria por invalidez é legal, eis que é inaplicável a decadência; (b) a atualização monetária deve incidir pelo INPC; (c) os honorários devem ser reduzidos para o importe de 10% (dez por cento) sobre os valores indevidamente descontados.

Contrarrazões às fls. 153/171, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/10/2022:

Acompanho o voto da eminente relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Dispõe o artigo 103-A, da Lei Federal nº 8.213/1991 que “
o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.

No caso dos autos, em que pese o entendimento externado pelo magistrado de origem, não se trata de anulação de ato administrativo, mas de controle de permanência da condição essencial à manutenção do pagamento da aposentadoria por incapacidade.

O apelante não anulou o ato originário de concessão de aposentadoria por invalidez e sim cancelou o pagamento do referido benefício por ter sido constatado, através de perícia revisional legalmente prevista, a cessação da causa que ensejou o benefício. Na oportunidade, foi assegurado o direito do apelado a receber mensalidade de recuperação durante o período e nos termos estipulado pelo art. 49, incisos I e II, do Decreto nº 3.048/99, o que não seria possível na hipótese de anulação do ato administrativo primitivo.

Sobre a questão, a mesma Lei 8.213/91 prevê a realização de perícia médica de reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria por invalidez:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

[...]

§ 4
o
O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

[...]

§ 1º - O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo:

I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou

II - após completarem sessenta anos de idade. (...)”

As normas transcritas apontam que os critérios de fixação da decadência para as revisões administrativas da espécie discutida são diversos dos estipulados no art. 103-A, da Lei 8.213/1991, porquanto não limitados ao prazo de 10 (dez) anos contado da data do ato concessivo da prestação previdenciária.

Na verdade, o apelante decai do direito de verificar a persistência da incapacidade do segurando, que pode resultar na cessação do pagamento dos proventos, quando cumulativamente, for alcançada a idade de 55 anos pelo beneficiário e transcorrer 15 (quinze) anos da concessão da aposentadoria, ou, isoladamente, aquele que contar 60 (sessenta) anos de idade.

Na hipótese, o apelado não se enquadra em nenhuma das hipóteses que o isentaria da obrigatoriedade de se submeter ao exame médico a cargo do INSS, pois quando da realização do exame (09/2018) contava com 57 (cinquenta e sete anos) de idade e, consequentemente, estava obrigado a submeter-se a tal procedimento, nos termos do art. 101 da Lei nº 8.213/1991.

É a jurisprudência:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REAVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVALIDEZ POSSIBILIDADE LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - DECADÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. O art. 101, da Lei Federal nº 8.213/91, estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, pena de suspensão do benefício, a se submeter a exame médico a cargo da Previdência Social. 2. O cancelamento de aposentadoria por invalidez pela autarquia previdenciária, em razão da verificação da não persistência da invalidez do segurado e o consequente cancelamento do benefício previdenciário, não se confunde com a hipótese de anulação de ato administrativo prevista no art. 103-A, da Lei Federal nº 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190009100, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA NÃO MADURA. PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. 1. O Juízo de origem considerou que ocorreu a decadência do direito do INSS de rever o ato que gerou o direito da autora, ora apelada, ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária, pois passados mais de 10 (dez) anos entre a data do ato da sua concessão (17/12/1999) e a data da sua revisão (11/06/2018). Na ocasião, entendeu a Magistrada que o INSS teria violado o disposto no artigo 103-A, da Lei 8.213/91. 2. No caso concreto, não se trata da revisão do ato administrativo de concessão do benefício da aposentadoria por invalidez acidentária, o qual o próprio apelante reconheceu ter sido concedido regularmente em 1999 (fl. 103-v). Trata-se, na verdade, da posterior constatação, por meio de perícia revisional legalmente prevista, de cessação da causa que ensejou o benefício, qual seja, a invalidez acidentária, o que levou à produção de novo ato administrativo para a cessação do benefício, que possui natureza precária. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça esposa sólido entendimento a respeito da precariedade da aposentadoria por invalidez, bem como em relação ao fato de que o art. 103-A da Lei nº 8.213/1991 se refere à revisão do ato de concessão da aposentadoria, e não à cessação dos motivos ensejadores da incapacidade laboral. 4. Percebe-se com clareza que foi realizado um juízo administrativo a respeito da condição atual da segurada, não havendo a anulação do ato administrativo original, de modo a atingir o benefício já recebido pela segurada, e sim a produção de um novo ato administrativo, com efeitos futuros, não havendo que se falar em decadência. 5. A causa não se encontra madura para julgamento na presente instância, pois permanece a controvérsia a respeito da permanência, ou não, da invalidez da autora/apelada, e, consequentemente, de ser o caso, ou não, de restabelecimento da sua aposentadoria. 6. A matéria discutida nos autos exige a elaboração de perícia especializada para aferição da real situação fática, bem como para evitar a ocorrência de cerceamento de defesa das partes. Precedentes. 7. Sentença anulada, com a determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia judicial, com regular processamento do feito. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109660, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022).

Assim, frente a inexistência de configuração dos requisitos delineados no art. 101, §1º, da Lei nº 8.213/1991, não havia impedimento legal para a instauração do procedimento administrativo de avaliação da persistência da incapacidade geradora do pagamento do benefício ao apelado, sendo necessário afastar-se o reconhecimento da decadência.

Em que pese a anulação da sentença, verifico que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância, pois persiste a controvérsia a respeito da permanência, ou não, da invalidez do apelado e, consequentemente, de ser o caso, ou não, de restabelecimento de sua aposentadoria, o que enseja a elaboração de perícia especializada para aferição da real situação fática, bem como para evitar o cerceamento de defesa das partes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA. NULIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual. Precedentes. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem anulou a sentença, para a reabertura da fase instrutória, ante a necessidade de realização de prova pericial. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1036075/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/02/2018).

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, anulando a sentença, determinar a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de viabilizar o regular processamento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA NÃO MADURA. PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O artigo 103-A da Lei 8.213/1991 é inaplicável aos casos de cessação de aposentadoria por invalidez acidentária em decorrência da verificação de retomada da capacidade laborativa, pois não se trata de anulação de ato administrativo.

2. O apelante decai do direito de verificar a persistência da incapacidade do segurando, que pode resultar a cessação do pagamento dos proventos, quando cumulativamente, for alcançada a idade de 55 anos pelo beneficiário transcorrer 15 (quinze) anos da concessão da aposentadoria, ou, isoladamente, aquele que contar 60 (sessenta) anos de idade.

3. Na hipótese, o apelado não se enquadra em nenhuma das hipóteses que o isentaria da obrigatoriedade de se submeter ao exame médico a cargo do INSS, pois quando da realização do exame (09/2018) contava com 57 (cinquenta e sete anos) de idade e, consequentemente, estava obrigado a submeter-se a tal procedimento, nos termos do art. 101 da Lei nº 8.213/1991.

4. Não havia impedimento legal para a instauração do procedimento administrativo de avaliação da persistência da incapacidade geradora do pagamento do benefício ao apelado, sendo necessário afastar o reconhecimento da decadência.

5.Em que pese a anulação da sentença, a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância, pois persiste a controvérsia a respeito da permanência da invalidez do apelado, o que enseja a elaboração de perícia especializada para aferição da real situação fática, bem como para evitar o cerceamento de defesa das partes.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.